Tribunal: TJDFT
Processo: 0749827-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749827-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente ajuizada em desfavor do INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, processo n. 0744727-28.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido liminar. Eis a r. decisão agravada (ID 178204858 da origem): “Trata-se de tutela antecipada antecedente ajuizada por PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO em face de INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA. Narra a parte autora, em apertada síntese, que é portador de necessidades especiais, em razão de TEA - Transtorno do Espectro Autista. Relata que foi expulso da instituição de ensino porque no dia 14/08/2023, por volta das 15:00, nas dependências da IES, teria agredido fisicamente um outro aluno, desferindo um “murro” no discente chamado “Joshua”. Aduz que o ocorrido teve início no momento em que a irmã do autor, que também é portadora de necessidades especiais, estava passando mal, e foi discriminada, de modo que o autor teve uma crise que redundou em um "apagão", sequer se lembrando de ter agredido o outro aluno. Sustenta que só voltou a si quando um aluno pegou em seu braço e disse para o autor parar. Expõe que se encontrava desiquilibrado, sem noção do que estava acontecendo. Explica que, a ausência de consciência em relação aos episódios que provoquem o “apagão” do autista é chamado de Meltdown e Shutdown, que é o colapso nervoso – Meltdown -, e o desligamento “apagão” que é conhecido como Shutdown. Assevera que vem sofrendo discriminação na instituição de ensino ré, tanto ele quanto a irmã, em razão de suas necessidades especiais. Ainda, que o processo administrativo disciplinar instaurado pela parte ré que culminou com a sua expulsão não observou o contraditório e ampla defesa, na medida em que não convocaram as testemunhas que arrolou. Sobre o referido PAD, alega o autor que foi instaurado de forma unilateral, abusiva e, inclusive, desrespeitando o próprio Regimento Interno da IES. Requer que seja determinado o seu reingresso no curso de medicina, evitando-se, assim, que a sua bolsa do Prouni seja encerrada, bem como para que possa realizar as provas que já se realizaram no final do mês de outubro de 2023. Ainda, para que a Ré, de imediato, se abstenha de dar prosseguimento ao ato de encerramento da bolsa Prouni e libere o acesso ao portal do aluno, bem como o livre trânsito no Campus da Unieuro, visto que este está proibido de ingressar nas dependências da Instituição de Ensino. O pedido final do autor é para que haja o seu reingresso no curso de medicina de forma definitiva, bem como continuidade da bolsa de estudos. Gratuidade de Justiça deferida ao autor ao ID 177629803. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela antecipada tem como objetivo realizar o direito, antecipando parcial ou totalmente o próprio pedido principal ou seus efeitos. Casos com o o presente, envolvendo expulsão de alunos de instituições de ensino, envolvem questão delicada. De um lado, o prejuízo para o estudante é inconteste, visto que perde aulas, processos avaliativos e, neste caso, corre o risco de perder uma bolsa d estudos. Por outro lado, a determinação de reingresso em sede de liminar sem que esteja bem demonstrada a probabildiade do direito do aluno desmoraliza todo o regramento da instituição de ensino, retirando-lhe os meios para coibir condutas que possam comprometer o ambiente saudável que deve ser garantido para todos os alunos. Compulsando os autos, verifico que foi criada uma comissão a fim de apurar a agressão física cometida pelo autor em face do aluno Joshua. Desta forma, não se pode dizer que a medida de desligamento do autor tenha se dado de forma arbitrária. Outrossim, verifico que foi oportunizado ao autor apresentar sua defesa, havendo observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (ID 177882125 - Pág. 33). Ainda, não localizei, na peça de defesa, eventual rol de testemunhas que tenham sido arroladas pelo autor, de modo que não vislumbro, nesta análise preliminar, que a comissão tenha atuado de forma imparcial, como sustenta a inicial. Além disso, em análise aos depoimentos de Ids 177882125 - Pág. 46 e 177882125 - Pág. 53, um deles prestado por uma das professoras da UNIEURO que disse ter presneciado os fatos, apurou-se na esfera administrativa que o autor, momentos antes de agredir o Sr Joshua, ameaçou o aluno Joshua de morte, o que parece apontar para o fato de que o autor estava consciente no momento, colocando sérias dúvidas sobre a ocorrência do “apagão” que o autor alega ter sofrido. Dessarte, o autismo possui vários níveis, dentre aqueles que é popularmente conhecido como “leve” até ao que é considerado “severo”, em que a pessoa necessita de alto grau de suporte. Diante disso, em uma análise superficial, observo que o autor cursa medicina, curso de elevado grau de dificuldade, possui bolsa de estudo, que provavelmente se obtém tendo por critério notas do aluno, o que leva a crer que possui um grau de maturidade capaz de identificar as condutas tidas como certas ou erradas, podendo frequentar a universidade. Ademais, como relatado pelo próprio autor, já havia ocorrido um desentendimento prévio entre os alunos, via aplicativo whatsapp, em virtude de um evento que ocorreria na turma de medicina, que pode ter gerado uma animosidade entre os envolvidos no ocorrido, tornando também questionável a afirmação de que a conduta foi motivada exclusivamente por algum tipo de brincadeira ou desrespeito em relação à irmã do autor, que estava tendo uma crise convulsiva. Assim, a parte ré, aparentemente, agiu dentro dos limites legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, merecendo prevalecer, neste momento, a decisão tomada na seara administrativa. Sendo assim, INDEFIRO a tutela vindicada. Nos moldes do art. 303, §6o, do CPC, fica a parte autora intimada para que apresente emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias.” Inconformado, o autor recorre. Narra que é portador de necessidades especiais, portador de Transtorno do Espectro Autista NÍVEL 1, e aluno da agravada. Que, “no dia 14/08/2023, por volta das 15:00, nas dependências da IES, o Autor foi acusado de ter agredido fisicamente, desferido um “murro” em outro aluno “Joshua”, pelo fato de a irmã do Autor, ter passado mal na sala de aula em que estava sendo ministrada uma aula.” Em síntese, o recorrente alega que o ato administrativo que ensejou o seu desligamento da faculdade é “arbitrário, desarrazoado, sem fundamentação lógica”. Alega que sua irmã, que também é aluna da faculdade, e portadora de deficiência, portadora das CID H54.0 (baixa acuidade visual em ambos os olhos); hipertensão intracraniana com Stent; CID-10: F06.3 e, que também, faz uso de medicação controlada, teve uma crise convulsiva, e durante o atendimento a ela, o recorrente e outro aluno acabaram tendo um desentendimento. Diz que “Nos relatos firmados pelo Autor, bem como de algumas testemunhas e imagens de vídeos da IES, confirmam que o autor jamais teria agredido o aluno Joshua, mesmo tendo-o perseguido esse aluno em momento que se encontrava completamente desequilibrado, sem noção do que acontecia em sua volta, por estar em crise.” Afirma que a instituição de ensino “agiu com partidarismo, perseguição, agressão moral e psicológica, acobertando o suposto acusado e seus pares, omitindo e ocultando as verdades ditas pelo Recorrente e sua irmã, em relação ao ocorrido, aquela, por negligência e erro crasso, acabou por promover a expulsão discriminatória do estudante do curso de medicina.” Ao final requer “TUTELA ANTECIPADA “IN LIMINE” para que o Agravante reingresse no 1o semestre do curso de medicina ofertado pela Agravada, evitando o cancelamento da bolsa de estudos pelo Prouni do qual o Autor foi beneficiado.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. Vieram os autos conclusos. Decido. Neste momento incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, o objeto da ação de origem é o ato administrativo no qual a agravada concluiu pelo desligamento do agravante/autor do seu quadro discente. É cediço que a entidade universitária é dotada de garantias, dentre elas, autonomia administrativa, tal como descritas no Art. 207 da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.” O ato realizado, no âmbito da autonomia administrativa da universidade, que consubstanciou a expulsão de agravante (aluno), é ato constitutivo de direito que deve ser precedida de processo administrativo, conferindo-se à parte interessada o devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de afronta ao art. 5o , LIV e LV , da CF. Ao ID 177882125 da origem, está acostado o PAD instaurado para apurar os fatos imputados ao agravante, no qual, em tese, se infere que lhe foi assegurado o devido processo legal, inclusive, com direito ao contraditório, que o fez com a apresentação de defesa escrita. Com efeito, não se pode olvidar que, muito embora se admita prova em contrário, o ato administrativo presume-se legal e legítimo, e, ao menos nesta cognição sumária, não se vê elementos aptos a infirmar liminarmente o ato realizado pela instituição de ensino. Outrossim, não se pode olvidar que os fatos foram levados também a esfera do direito penal, conforme Boletim de Ocorrência policial (ID 176648959 da origem), para apuração de crimes de ameaça e lesão corporal. Com relação ao fato de o recorrente possuir Transtorno do Espectro Autista (TEA), deve-se, desde logo, anotar que seria em grau leve, como por ele mesmo admitido, tanto é que estaria apto a cursar o curso de medicina, considerado certamente um curso superior de elevado grau de dificuldade, por isso, em princípio, o recorrente estaria apto a compreender e a responder pelos seus atos, dentro e fora da universidade. Desse modo, em tese, não vislumbro neste momento suposta violação a lei de proteção a pessoa com deficiência. Por outro lado, sem que fique devidamente apurado o grau de comprometimento do comportamento do recorrente no âmbito da universidade, tenho que se sobreleva o perigo de dano inverso, posto que, como dito linhas volvidas, em tese, realizadas condutas de cunho criminal, que podem comprometer o regular funcionamento da instituição, colocando em risco seu corpo docente e discente. Desse modo, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrados os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator